Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-68.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LUANA GATTASS E SILVA - CPF: 006.989.751-46 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE CARGO EFETIVO. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida
Luana Gattas e Silva
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Gestora Governamental e que despenhou cargo em comissão com o recebimento de uma gratificação designadas de DGA-6, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor da gratificação, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente.

2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.º 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).

3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

4. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, em cargo em comissão, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo, não havendo reparo a ser feito na sentença.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
Luana Gattas e Silva
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Gestora Governamental e que despenhou cargo em comissão com o recebimento de uma gratificação designadas de DGA-6, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor da gratificação, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor Governamental; CONDENAR a Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor Governamental, no período de 07/2015 a 01/2018,

a ser atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros legais desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ
.

Os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020